Tribunal: TJPA
Processo: 0021449-42.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0021449-42.2008.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, JOSE AMERICO MORAES DE SOUZA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O paciente idoso com diagnóstico de hepatite C viral necessita de uso contínuo dos fármacos

INTERFERON ALFA PEGUILADO + RIBAVIRINA, a fim de tratar sua doença, assim não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada, uma vez que o paciente é portador de grave enfermidade e precisa das medicações

2. Direito à vida e à saúde – necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito essencial – fornecimento gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas carentes – dever constitucional do estado (CF, art. 196 “caput”) – precedentes (STJ)

3. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, ante a jurisprudência consolidada no STJ – admite-se a solidariedade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas que dizem respeito ao atendimento à saúde.

5.Agravo interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em face da decisão monocrática, a qual foi mantida a sentença, com fundamento no art. 932, incisos IV, b e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, b e d, do RITJPA.

De acordo com a inicial, trata-se de:

“ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por JOSÉ AMÉRICO MORAES DE SOUZA.

Narra a inicial que o autor é idoso,
com diagnóstico de hepatite C viral
e paciente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana, necessitando fazer uso do medicamento
INTERFERON ALFA PEGUILADO + RIBAVIRINA
, sem conseguir obter o referido medicamento administrativamente, sob o argumento de que não se enquadrava em Portaria do Ministério da Saúde, razão pela qual ajuizou a presente demanda para fornecimento.”

Em decisão
monocrática (nº 5457445), mantive a sentença em todos os seus termos, diante da urgência e imprescindibilidade do medicamento, conforme documentos juntados aos autos, sobretudo os laudos médicos e receituário de (Id nº 5127191) – Págs. 72/73, restou comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada.

O agravante, inconformado com a decisão monocrática proferida, alega que os medicamentos INTERFERON ALFA PEGUILADO + RIBAVIRINA

compõem o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
, cuja responsabilidade pela aquisição e distribuição e da UNIÃO diretamente pelo Ministério da Saúde.

Aponta ainda que, o Estado não pode ser obrigado a fornecer o medicamento, uma vez que, deve executar as políticas públicas em saúde em atenção ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88) e em conformidade com o artigo 19-M da Lei n. 8080/90.

Salienta ainda, que é competência legal da União a inclusão de novos medicamentos ao SUS e sendo de competência deste ente a regulamentação e financiamento de medicamentos de alto custo, há de se reconhecer a necessidade da União integrar a lide e a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito nos termos do art. 109, I, da CF/88.

Nesse ponto, argumenta que a saúde constitui obrigação comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todavia, cada ente federado possui atribuição específica, o que não pode simplesmente ser ignorado pelo Poder Judiciário.

Neste sentido alega que a jurisprudência tem interpretado equivocadamente o princípio da solidariedade ao relacioná-lo ao sistema público de saúde, entendendo-o como solidariedade passiva pelos termos do art. 275 do Código Civil.

Por fim,
segue Sustentando a
demanda acaba por impor um custo sem previsão constitucional, legal, e também sem amparo orçamentário, em total ofensa às normas orçamentárias da Constituição Federal, em especial o art. 167, I, II, V, VIII e especialmente XI, todos da Carta Política Federal, o que não foi levado em consideração pela decisão ora combatida.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido o presente recurso para dar provimento ao agravo interno, e ao final julgado provido o agravo de instrumento por todos os motivos acima expostos.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso conforme certidão

(
Id.6073945
)
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática, porque devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal que reverbera o posicionamento consolidado nos Tribunais Superiores.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte, in verbis:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as ações e prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas – preventivas e de recuperação –, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade
viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.

O sentido de fundamentalidade do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) – que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas – impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, foi colocada na decisão monocrática ora agravada (PJe ID nº 5457445), conforme os documentos juntados aos autos, sobretudo os laudos médicos e receituário de ID nº 5127191 – Págs. 72/73 e págs. 87/88, restou comprovada a necessidade do tratamento pleiteado,
não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada, uma vez que o paciente é portador de grave enfermidade e necessita das medicações
. Isso porque, resta indubitável o dever do Estado do Pará em fornecer o tratamento necessário já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade da medida deferida.

Pelo outro lado o proprio recorrente relatou que o medicamento compõem o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

...........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. THERASUIT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR. REJEITADA. ORÇAMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. MULTA E PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juízo a quo deferiu medida liminar para determinar que o Agravante garanta ao Agravado o acesso ao tratamento Therasuit, tendo fixado prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. 2. Cediço que a responsabilidade de todos os entes da federação é solidária para garantir o acesso à saúde a qualquer cidadão, pelo que cabe ao Autor decidir em face de que ente irá demandar. 3. Preliminar de ilegitimidade e incompetência rejeitadas. 4. Verifica-se que o agravado é criança, portadora de paralisia cerebral e necessita de intensos cuidados e tratamentos. 5. A decisão combatida considerou a fragilidade da saúde da criança, assim como a urgente necessidade de ter acesso ao tratamento mais amplo para auxiliar no seu desenvolvimento, revelando estarem presente os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar (artigo 300, do CPC). 6. Aval

(4763068, 4763068, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-24)

...................................................................................................

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I -
Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III – In casu, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a

(8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

.................................................................................................

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017
) (grifo nosso)

............................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO. 3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar. 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

Portanto, os entes públicos têm como competência assegurar aos seus cidadãos o recebimento de medicamentos excepcionais, bem como realizar qualquer medida/procedimento indispensável, caso haja necessidade e imprescindibilidade, e não possam ser adquiridos (ou realizados) sem que haja comprometimento do sustento próprio e dos dependentes.

Acrescento novamente sobre o Tema 793 do STF e a necessidade de o Poder Judiciário redirecionar o custo para os entes federativos mais adequados. No entanto, o presente caso trata-se de
paciete idoso, com diagnóstico de hepatite C viral
, estava fazendo tratamento no Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado com esse precedente:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793
/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do
Tema 793
pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 177570 PR 2021/0036532-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021) (Grifo nosso)

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022